Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-31.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-31.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: JOILSON DE ARAUJO ARAO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PARA CONFIGURAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença que julgou procedente ação anulatória para desconstituir o Auto de Infração nº 99.356 e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O autor sustentou que exerce atividade de transporte privado, mediante contrato, não configurando transporte coletivo intermunicipal de passageiros, e que a autuação foi desprovida de elementos mínimos que comprovassem a infração, como itinerário, identificação de passageiros ou cobrança de tarifa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação do autor configura transporte intermunicipal coletivo irregular de passageiros, nos termos da Lei Estadual nº 11.378/2009; e (ii) estabelecer se é legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do transporte intermunicipal de passageiros exige demonstração de prestação contínua e habitual de serviços entre municípios, com itinerários, horários e tarifas definidos, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 11.378/2009.

A AGERBA não comprova que o recorrido realizava transporte de forma contínua e habitual entre municípios, tampouco indica nos autos qualquer elemento concreto como itinerário, horários ou número de passageiros, limitando-se à citação genérica de dispositivos normativos.

O simples transporte pontual e não regular de passageiros entre municípios, especialmente por motorista que atua como taxista ou contratado mediante acordo privado, não configura, por si só, serviço público de transporte intermunicipal sujeito à regulação.

O ônus da prova da infração administrativa é da Administração, sendo incabível impor ao administrado o dever de produzir prova negativa de não cometimento de ilícito.

A ausência de elementos mínimos no auto de infração inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando legítima a anulação do ato administrativo.

A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequada em razão do valor da causa e da natureza da demanda.

Majoração dos honorários em grau recursal com base no § 11 do art. 85 do CPC, diante da sucumbência recursal da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O transporte pontual de passageiros entre municípios, sem demonstração de habitualidade, itinerário fixo, tarifa e horários definidos, não configura transporte intermunicipal de passageiros nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 11.378/2009.

Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar a materialidade da infração administrativa, sendo vedada a imposição de prova negativa ao administrado.

A ausência de elementos concretos no auto de infração compromete sua validade e enseja sua anulação judicial.

É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for reduzido, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso for integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 2º e 4º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000780-83.2022.8.05.0269, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.05.2021, pub. 26.02.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000226-34.2022.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 08.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1191535/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.12.2024, pub. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000475-31.2024.8.05.0269
, em que figura como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e apelado
JOILSON DE ARAUJO ARAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.